Tribunal: TJPA
Processo: 0802411-21.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802411-21.2020.8.14.0000
PACIENTE: JACKSON DOUGLAS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM, JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO
– PLEITO DE EXPEDIÇÃO DE SALVO CONDUTO POR ALEGAÇÃO DE CADASTRO ERRÔNEO DO NOME DO PACIENTE – PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA – PEDIDO A SER DIRECIONADO AO JUÍZO SENTENCIANTE, QUE É QUEM POSSUI OS DADOS INICIAIS DO PACIENTE – WRIT MANEJADO COMO SUCEDÂNEO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA – UNANIMIDADE.

1. Pleito de expedição de salvo-conduto em razão da alegação de
estar o paciente na iminência de sofrer constrangimento ilegal em sua liberdade ambulatorial,
por constar seu nome erroneamente na guia de recolhimento do Processo de execução sob n° 0002572-81.2015.8.14.0051.

2.
Preliminar ministerial de não conhecimento acolhida, em razão do writ ser manejado como sucedâneo e por haver supressão de instância.

3.

A matéria suscitada pelo impetrante, como informado pelo Juízo a quo, deve ser direcionada ao juízo sentenciante, que é quem possui os dados iniciais do paciente, de modo que, além de impossibilitada a análise neste 2º grau, caso assim o fosse feito, haveria repudiada supressão de instância.

ORDEM NÃO CONHECIDA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
NÃO CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Preventivo com pedido de liminar.

Paciente: Jackson Douglas Santos.

Impetrante: Adriano Santana Rezende

Impetrado: Juízo de Direito da
2ª Vara
Criminal da Comarca de Santarém/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Hezedequias Mesquita da Costa.

Processo nº:
0802411-21.2020.8.14.0000
.

.

RELATÓRIO

Adriano Santana Rezende
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Preventivo com pedido de liminar
em favor de
Jackson Douglas Santos
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da
2ª Vara
Criminal da Comarca de Santarém/PA
.

Aduz o impetrante que
o paciente teve o conhecimento da eminência de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou

abuso de poder, ao solicitar uma certidão criminal no Fórum da Comarca

de Canaã dos Carajás – PA, na qual, constou uma condenação em

processo criminal n°
0002130-86.2013.8.14.0051
, oriunda da 2° Vara

Criminal da Comarca de Santarém – PA, com mandado de prisão para cumprimento de pena Expedido em 17/06/2019.

Informa que o processo n°
0002130-

86.2013.8.14.0051
, oriunda da 2° Vara Criminal da Comarca de Santarém

– PA, condenou o Sr.
JAKSON DOUGLAS SANTOS
, portador do

Documento de Identidade
RG n° 41584 – MTPS/PA
, Inscrito no

Cadastro de Pessoa Física
CPF n° 954.128.322-53
,
filho de Francisca

Joana Santos de Pai desconhecido
, vulgarmente conhecido por kalunga.

(doc. anexo), salvo engano, diante da referida condenação, e, com a

devida comunicação à Vara de Execuções Penais da Comarca de

Santarém, gerou-se o processo de execução sob n°
0002572-81.2015.8.14.0051
. (doc. anexo)

Assevera que ao realizar pesquisa no SEEU-CNJ, utilizando os dados do paciente, aparecera indevidamente o referido processo de execução (doc. anexo), no entanto, ao aprofundar a pesquisa, os dados pessoais divergem do início da pesquisa, agora apresentando Aquele que lhe pesa a pena imposta pelo Juiz da 2° Vara Criminal da Santarém, porém, ainda com o nome divergente. (doc. Anexo Todavia, tudo aponta em erro, no Cadastramento ao Protocolar a Ação penal e da geração da guia de recolhimento, onde, ao invés de cadastrar o nome do Autor dos Fatos,
JAKSON DOUGLAS

SANTOS, registrou-se o nome do paciente JACKSON DOUGLAS

SANTOS,
percebesse que o nome do acusado possui a letra C antes do K em seu primeiro nome, o que difere de início, do nome do verdadeiro apenado, continuando o erro, agora, na geração da guia de recolhimento do condenado, onde, além de cadastrar indevidamente o nome do paciente, também lançaram no cadastro a filiação do paciente, tornando mais gravoso o erro, razão pela qual, a emissão da certidão criminal positiva. (docs, anexo).

Aponta que apesar de não haver nenhuma semelhança física, nem mesmo a homogeneidade, entre o Registro de Identidade, o Cadastro de Pessoa Física e a filiação, entre outras, o paciente
JACKSON DOUGLAS

SANTOS
, brasileiro, casado, operador de equipamentos de instalações, portador do Documento de Identidade
RG n° 6010579 – PC/PA
, Inscrito no Cadastro de Pessoa Física
CPF n° 998.379.782-87, filho de Hélio

Oliveira Santos e Maria das Graças Santos
, se encontra na ameaça de ser preso, por um equívoco na geração da guia de recolhimento.

Refere acerca da situação do paciente quanto ao processo de n°
0007403-53.2015.8.14.0026
, o qual se encontra em suspenção condicional, onde, o paciente vem cumprindo fielmente as condições impostas na Comarca de Canaã dos Carajás, sob fiscalização constado no Processo n°
0001493-64.2019.8.14.0136.
Ressalta-se, ser o único processo criminal, onde o mesmo aguarda o arquivamento, após o devido cumprimento das condições e do prazo determinado por Lei. Destarte, a urgência na correção do erro gerado pela 2ª Vara criminal de Santarém – PA, acompanhado pela Vara de execução da mesma Comarca, que coloca em risco, a sua liberdade de ir e vir, como também, poderá causar prejuízos irreparáveis, caso o mandado de prisão seja cumprido contra o ora paciente, e mais, o paciente por esse erro, pode se ver desempregado, haja visto ser funcionário da Empresa Vale, sendo de conhecimento de todos, que essa empresa realiza pesquisa anualmente sobre a situação criminal dos seus funcionários, o que causaria danos irreparáveis.

Alega, predicados pessoais favoráveis.

Requer, ao final, a concessão liminar para ser expedido o competente salvo-conduto em favor do paciente.

A medida liminar foi por mim indeferida em (Id. nº
2869668
), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo
a quo
, consoante Id nº
2887419
, prestou as necessárias informações.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria (Id. nº 2923505) se pronunciou pelo não conhecimento da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto estar o mesmo na iminência de sofrer constrangimento ilegal em sua liberdade ambulatorial,
por constar seu nome erroneamente na guia de recolhimento do Processo de execução sob n° 0002572-81.2015.8.14.0051.

Ab initio
, tenho por acolher a preliminar ministerial de não conhecimento da presente ordem, vez que a via eleita pela impetrante se revela inadequada para o fim colimado, tendo em vista que o
habeas corpus
, por exceção, somente pode ser manejado na falta de previsão de meio ou recurso próprio para atacar obter um provimento judicial.

Em outros termos, a impetrante, em desrespeito ao uso racional do presente Remédio Constitucional, visa obter o fim almejado, burlando o sistema recursal já solidificado no ordenamento pátrio.

Ora, a matéria suscitada pelo impetrante, como informado pelo Juízo a quo, deve ser direcionada ao juízo sentenciante, que é quem possui os dados iniciais do paciente, de modo que, além de impossibilitada a análise neste 2º grau, haveria supressão de instancia se assim o fosse feito.

Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS PACIENTE PRESO EM EXECUÇÃO DE PENA - PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME - NÃO CONHECIMENTO - INCABÍVEL A IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL - CABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - ARTIGO 197 DA LEP ORDEM NÃO CONHECIDA
.
Inviável o manuseio do writ como sucedâneo recursal notadamente em se tratando de matérias atacáveis por recurso próprio, nos termos do art. 197, da Lei de Execução Penal
. Ordem não conhecida.

(TJ-ES - HC: 00215566920178080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 01/11/2017, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/11/2017)

E M E N T A – HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL – OBJETO JÁ SUBMETIDO E JULGADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – AÇÃO PENAL CONSTITUCIONAL UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – VIA ERRÔNEA – MATÉRIA AFETA A RECURSO PRÓPRIO – NÃO CONHECIMENTO.
I – O habeas corpus consiste em ação penal constitucional, cujo objeto circunscreve-se à circunstâncias pontuais, vedando-se o alargamento, sob pena de se vulgarizar instrumento tão caro a um Estado Democrático e Social de Direito
. II – Não se conhece de habeas corpus impetrado para discutir matéria afeta à execução da pena, pois esta deve ser discutida em sede de recurso apropriado, qual seja, o Agravo Criminal.
III – Com o parecer. Ordem não conhecida.

(TJ-MS 14081663620178120000 MS 1408166-36.2017.8.12.0000, Relator: Des. Francisco Gerardo de Sousa, Data de Julgamento: 17/08/2017, 3ª Câmara Criminal)

EMENTA: "HABEAS CORPUS". PACIENTE PRESO EM EXECUÇÃO DE PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. NÃO CONHECIMENTO. INCABÍVEL A IMPETRAÇÃO DE "HABEAS CORPUS" COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL. CABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ARTIGO 197 DA LEP. "HABEAS CORPUS" NÃO CONHECIDO.
1. Na esteira da recente orientação do Supremo Tribunal Federal, acolhida, inclusive, pelo Superior Tribunal de Justiça, revela-se inadmissível o manejo da ação constitucional de "Habeas Corpus" para análise de matéria passível de impugnação por meio de recurso próprio.
2. Sendo a matéria deduzida na impetração atinente à fase de execução da pena e ausente qualquer constrangimento ilegal sanável nesta sede, torna-se impossível a análise da pretensão na presente ação constitucional, devendo o aspecto ser impugnado por meio de Agravo em Execução Penal, previsto no artigo 197 da Lei 7.210/84.
3. "Habeas Corpus" não conhecido.

(TJ-MG - HC: 10000180089401000 MG, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 07/03/2018, Data de Publicação: 15/03/2018)

Assim, ante o reconhecimento do manejo da presente ordem como sucedâneo de meio a ser utilizado no primeiro grau e para se evitar supressão de instância, não conheço da presente ordem.

Ante o exposto, acolho a preliminar ministerial e
NÃO CONHEÇO
da presente ordem de
Habeas Corpus.

É o voto.

Belém, 02 de junho de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 04/06/2020